Tribunal: TJDFT
Processo: 0705833-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705833-63.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VIVIANE RICARTE SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se agravo interno (ID 44239564) interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão ID 42769518, de minha relatoria, que não conheceu do recurso interposto em 12/09/2022 (ID 40281799),, por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença foi proferida em 20/07/2022 e ao tempo da sentença, conforme informação apresentada pelo Ministério Público (ID 40593101), o medicamento já havia sido incorporado ao SUS, pelo Ministério da Saúde, que fez publicar a Portaria SCTIE/MS no 51, de 1o de junho de 2022, bem como, após a sentença, conforme ID 40281749, o Distrito Federal juntou parecer da Gerência Farmacêutica, emitido em 27/06/2022, informando que no caso concreto foram utilizadas as alternativas farmacêuticas disponíveis no SUS e que há concordância com a demanda. Foi comunicado o óbito (09/10/2022) da parte Autora (ID 42878700). Em seguida, em face do pedido de cumprimento provisório de sentença, houve a extinção do processo em razão do óbito da Autora. A parte Apelante interpõe Agravo Interno, no qual argumenta que a padronização do fármaco ocorreu logo em seguida ao ajuizamento, mas em razão da informação contida inicial, bem como do volume de serviço no núcleo de ações de saúde da PGDF, tanto a defesa quanto a apelação foram elaboradas com base na premissa de que o medicamento seria não padronizado. Acrescenta que o interesse federal persiste, pois a tese do Tema 793 não se aplica somente a medicamentos não padronizados no SUS, mas também aos padronizados, para definir eventual responsabilidade pelo ressarcimento, já que medicação oncológica, mesmo que padronizada, é de custeio direto pelo Ministério da Saúde. Assim, haveria uma questão de ordem pública que é a competência jurisdicional para apreciar o feito, qual seja o convocação da União para financiar tratamento oncológico. Pede o conhecimento e o provimento do agravo para que a decisão desta Relatoria seja reformada a fim de que a apelação seja julgada por atender aos requisitos de admissibilidade. Contrarrazões ID 46659293. É o relatório. DECIDO. Segundo o art. 932, do CPC, incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nas razões do agravo interno, a parte Recorrente reconhece que mesmo diante de um fato sustentou tese jurídica em desacordo com a realidade, ao afirmar que: “a padronização do fármaco ocorreu logo em seguida ao ajuizamento, mas em razão da informação contida inicial, bem como do volume de serviço no núcleo de ações de saúde da PGDF, tanto a defesa quanto a apelação foram elaboradas com base na premissa de que o medicamento seria não padronizado”. Ademais, toda tese jurídica apresentada em apelação foi a de necessidade de União integrar o polo passivo em casos de demandas por medicamentos não padronizados. Acrescente-se que, o pleito recursal é para que seja negado o pedido de fornecimento do medicamento. No entanto, a pretensão recursal no agravo interno é distinta e sustentada na manutenção do interesse recursal em razão da necessidade de inclusão da UNIAO no feito a fim de que ela responda pelo pagamento do medicamento oncológico prescrito, de acordo com a regra constitucional de repartição de competência. Além disso, o recurso deixa de atacar os fundamentos da decisão, ou seja, das razões de decidir adotadas para a verificação da ausência de interesse recursal e pretende o acolhimento de razões recursais inovadoras e que não foram apresentadas na apelação, tais como “a tese do Tema 793 não se aplica somente a medicamentos não padronizados no SUS, mas também aos padronizados, para definir eventual responsabilidade pelo ressarcimento, já que medicação oncológica, mesmo que padronizada, é de custeio direto pelo Ministério da Saúde”. No apelo, o Distrito Federal afirmou o contrário, a saber: “Portanto, o Supremo Tribunal Federal não determinou solidariedade dos entes da federação para fins de competência para julgamento dos casos que envolvam medicamento padronizados.” (ID 40281799, p. 7). Em que pese a tempestividade, no agravo interno houve uma alteração dos limites da demanda recursal definidos pela própria parte em apelação, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 141 e art. 492, do CPC), já que a congruência exige a correlação entre pedido, causa de pedir e provimento judicial. Assim, a alteração da causa de pedir recursal para a demonstração do interesse da interposição não merece guarida. O DF defende o interesse recursal não com base na apelação interposta, mas com base nos novos fundamentos adotados no agravo interno, o que demonstra que não foram combatidos os fundamentos da decisão agravada quanto a falta de interesse recursal no julgamento da apelação nos moldes em que foi interposta. Desse modo, mais uma vez, ao inovar a causa de pedir da demanda recursal, ao deixar de combater as razões de decidir da decisão agravada, bem como, por conseguinte, ao não demonstrar a utilidade necessária para configuração do interesse recursal, o recurso deixa de atender aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual não deve ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo interno, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2023 20:30:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador